Tribunal: TJDFT
Processo: 0724855-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724855-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILLIPE GLAUCO DE SENA GOMES AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, CORONEL QOBM/COMB. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS DO CBMDF, CORONEL QOBM/COMB. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CBMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FILLIPE GLAUCO DE SENA GOMAS contra decisão (ID 162522006) da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor de COMANDANTE GERAL DO CBMDF E OUTROS, indeferiu a liminar. Em suas razões (ID 48169796), alega que: 1) o Edital 149/2023, que faz a convocação para a 58a chamada, não foi disponibilizado no site da banca examinadora; 2) o único meio utilizado para das publicidade à convocação foi o Diário Oficial de Distrito Federal; 3) o site www.idecan.org.br salta do Edital 147 para o 150. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o efeito do ato que o eliminou do certame, a reserva de vaga e a participação no curso de formação. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. O recurso foi conhecido e o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID 48207602). A 2a Procuradoria de Justiça Cível se manifestou, por intermédio da Procuradora de Justiça Ruth Kicis Torrents Pereira, pela perda do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 20/07/2023, foi proferida sentença no feito originário, oportunidade em que o juízo concedeu a segurança ao recorrente (ID 165895966 - autos originários). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)" grifou-se. Registre-se ainda julgado deste Tribunal em caso semelhante: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento sequer pleiteou efeitos suspensivos ou que a sentença extintiva sequer foi questionada à origem, ainda mais patente a perda de interesse processual. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1687859, 07047149220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023.)" grifou-se. Nos termos do artigo 932, III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator